Tribunal: STF
Processo: ARE 1410205
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE SERVIDORES DA SEAGRI E DO ITERAL. IMPOSSIBILIDADE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. SÚMULA 339 DO STF RATIFICADA NA REDAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 37. IMPOSSIBILIDADE AUMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e 39, parágrafo 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    16 Especificamente no presente caso concreto, somente a legislação estadual pode determinar a equiparação pretendida e, consequentemente, elevar as remunerações dos apelantes, não cabendo ao Poder Judiciário analisar se as atribuições são semelhantes ou idênticas a fim de atribuir a mesma remuneração aos dois cargos.



    17 A lei n. 5.247/91, a qual dispõe acerca do regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado de Alagoas, de suas autarquias e fundações públicas, estabelece a necessidade de observância da isonomia de vencimentos para cargos com atribuições idênticas, consoante art. 46, parágrafo 3º, transcrito abaixo:



    (...)



    18 No entanto, a isonomia de subsídios a que se refere o artigo transcrito acima é comando que se dirige ao legislador estadual, quem detém competência para equiparar e aumentar o subsídio dos servidores públicos estaduais. E ainda que fosse admitida a equivalência de subsídios com fundamento na isonomia, inexiste nos autos prova de que há identidade entre as atividades exercidas pelos técnicos agrícolas da SEAGRI e da ITERAL, como sugerem os autores, mesmo sendo deles o ônus de comprovar o direito alegado, consoante art. 373, I, do CPC.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente